Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-57.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701471-57.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PLINIO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID 45299619 e documentos de IDs 45299620 e 45299621, informando se persiste o interesse no processamento do recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024